Tribunal: STF
Processo: HC 94108
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E FORMAÇÃO
   DE QUADRILHA OU BANDO. PRISÃO PREVENTIVA: GARANTIA DA ORDEM
   PÚBLICA. IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE: REEXAME DE PROVAS. EXCESSO
   DE PRAZO: MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA.
1.      Crimes de roubo e formação de quadrilha. Prisão
   preventiva decretada para garantia da ordem pública. A
   fundamentação da custódia cautelar, não obstante sucinta,
   evidencia tratar-se de bando organizado e armado visando à
   prática de crimes contra o patrimônio, justificando, assim, a
   garantia da ordem pública.
2.      A questão concernente à
   irregularidade do flagrante demanda, para seu deslinde,
   aprofundado reexame de fatos e provas, insuscetível em habeas
   corpus.
3.      Excesso de prazo da instrução criminal não submetido
   a exame do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento da
   matéria por esta Corte implicando supressão de instância.
        Ordem
   denegada.